Tribunal: TJDFT
Processo: 0724599-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com o depoimento extrajudicial do usuário abordado, bem como com as filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico perpetrado pelo acusado.

2. Considerando a data em que ocorreu o crime ora apurado, conclui-se que não transcorrido lapso temporal demasiadamente longo desde a condenação anterior, sendo esta anotação hábil, portanto, a valorar negativamente os antecedentes do réu.

3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em ‘bis in idem’.

4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não se observou no caso.

5. Recurso parcialmente provido.